Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. CRIAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES EM DESACORDO COM A LICENÇA CONCEDIDA. PÁSSAROS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO. ARTIGO 24 DO DECRETO 6.514/2008. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. INFRAÇÃO AMBIENTAL SANCIONADA COM MULTA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA BASE À LUZ DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os atos administrativos gozam de fé-pública e presunção de veracidade, motivo pelo qual as informações neles contidas devem ser consideradas válidas e legais até prova em contrário.

2. Conquanto o juízo de conveniência e oportunidade constituam aspectos inerentes ao mérito do ato administrativo, é legítimo o controle judicial dos atos supostamente reputados ilegais ou abusivos à luz da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes insculpido no artigo 2o da Constituição Federal.

3. Aferido que a atuação fiscalizatória se deu no exercício do Poder de Polícia vinculado à legislação ambiental, e, ainda, que o procedimento administrativo que apurou as infrações ambientais e aplicou as sanções previstas foi conduzido à luz do devido processo legal, inexiste fundamento para que seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração, por não padecer de nenhum vício formal.

4. A obtenção de licença administrativa para a criação de espécime da fauna silvestre (passeriformes) não representa permissão para o desenvolvimento da atividade à margem do regulamentado, impondo ao criador estrita observância às normas legais e respeito absoluto às regras que resguardam a proteção do meio ambiente, exigindo-lhe conduta compatível com os cuidados necessários de que os pássaros silvestres exigem no trato diário, mormente quando mantidos presos em cativeiro.

5. Constatado que o infrator foi autuado por exercer a atividade de criador de pássaros silvestres, inclusive ameaçados de extinção, em desacordo com a licença ambiental obtida, tendo deixado de comunicar o óbito de inúmeras aves ao órgão ambiental com a respectiva devolução das anilhas, tal fato constitui infração prevista no art. 24 do Decreto Federal 6.514/2008, devendo o infrator se submeter às sanções legais pertinentes.

6. Constatado, dadas as particularidades e circunstâncias verificadas, que a infração cometida demanda e exige a imposição da penalidade de sanção pecuniária, na forma como legalmente determinado, a aplicação da multa deve considerar o quantitativo de espécimes em situação irregular encontradas no plantel do criador, não se admitindo sua redução a patamar irrelevante, sob pena de se esvaziar o efeito pedagógico da sanção e albergar a prática de condutas nocivas ao meio ambiente e ao dever de proteção de animais silvestres.

7. Conquanto a gravidade dos fatos recomende a aplicação de multa pecuniária, tem-se por escorreita a redução proporcional do percentual de 80% (oitenta por cento) da pena base determinado em sentença, considerada a condição de hipossuficiência do infrator, como também as atenuantes relacionadas aos problemas de saúde pelos quais enfrentou, sua primariedade e conduta colaborativa para com a autoridade administrativa ambiental.

8. Em relação aos pedidos deduzidos em escala subsidiária, existe relação de precedência ou hierarquia, impelindo a conclusão de que, rejeitado o pedido de maior importância e acolhido aquela de menor relevância, fica caracterizada a sucumbência recíproca. Precedentes.

9. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida.